Tribunal: TJDFT
Processo: 0712302-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. CDC. ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVA. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. IRDR 17. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Considerando a natureza consumerista do contrato entabulado entre as partes, necessária interpretação das cláusulas de forma mais benéfica ao consumidor, parte hipossuficiente.
2. Residindo o réu em cidade distinta da eleita, a manutenção do foro fixado contratualmente poderia prejudicá-lo no exercício do seu direito constitucional do contraditório e da ampla defesa, evidenciando a abusividade da cláusula.
3. “Nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício.” IRDR 17 (Acórdão 1401093, 07023834020208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 21/2/2022, publicado no DJE: 11/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.